Tribunal: TJSP
Processo: 2192517-27.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV e artigo 288, ambos do Código Penal, em concurso material). Pleito de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de prova de autoria, tendo em vista que os corréus admitiram a responsabilidade pela subtração e isentaram o paciente de qualquer envolvimento no crime. Descabimento.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV e artigo 288, ambos do Código Penal, em concurso material). Pleito de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de prova de autoria, tendo em vista que os corréus admitiram a responsabilidade pela subtração e isentaram o paciente de qualquer envolvimento no crime. Descabimento. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A discussão sobre o mérito da ação penal revela-se incabível nesta via estreita do habeas corpus, inadequada para a análise aprofundada de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos. Tal exame deverá ocorrer oportunamente, no curso regular da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio do devido processo legal. O acolhimento da tese defensiva nesta fase implicaria violação aos princípios do juiz natural, prejulgamento do mérito e inadmissível supressão de instância. Paciente reincidente em crime da mesma natureza. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostraram-se inadequadas ou insuficientes. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.